Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATOS EXECUTIVOS. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. OBJETO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É certo que na alienação fiduciária de imóvel objeto de contrato de compra e venda, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.
2. Levando-se em consideração que o imóvel alienado fiduciariamente tem por objetivo garantir o adimplemento da dívida contraída pelo devedor fiduciante com o credor fiduciário, resulta irrelevante o fato deste ter optado pelo ajuizamento de ação de cobrança, ao invés de rescisão contratual, sobretudo se reconhecido por Sentença o débito vencido e a possibilidade de cobrança das parcelas vincendas.
3. O processo se encontra em sede de cumprimento de sentença, o que atrai a incidência das regras do processo de execução quanto aos atos executivos (artigos 513 e 771 do Código de Processo Civil).
4. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Inteligência do Art. 835, §3o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso provido.